Tribunal: TCU
Processo: 041.150/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3867/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.150/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Anunciação Vicente (XXX.323.548-XX); Carlos Henrique Dias Roque (XXX.666.377-XX); Cassio Davi Emer (XXX.688.130-XX); Eunice Rodrigues Chiaramonte (XXX.521.868-XX); Evandro Joao Pereira (XXX.730.519-XX); Gustavo Canto da Silva (XXX.366.350-XX); Marco Antonio Rodrigues Miranda (XXX.850.417-XX); Mauricio Rodrigues Goncalves (XXX.579.500-XX); Potira Kluwe Costa Pereira (XXX.501.910-XX); Renata Waldenia Martins (XXX.129.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.